Tribunal: CARF
Processo: 13887.720193/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13887.720193/2019-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.966 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
LUIZ OMAR BASCHEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO ANUAL DE
RENDIMENTOS FORNECIDA PELA IMOBILIÁRIA. PROCEDÊNCIA.
Uma vez comprovada a retenção do imposto, pode o contribuinte proceder à
sua compensação na declaração de ajuste anual, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido ao recolhimento.
A "Declaração Anual de Rendimentos" emitida pela imobiliária que
intermedeia o contrato de locação é suficiente para comprovar a retenção e
permitir a compensação do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 105-000.113 - 2a TURMA DA
DRJ05 (fls. 50 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 4/8 e 23/27) relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF exercício 2015, ano-calendário 2014, para exigir imposto de renda
suplementar de R$ 11.924,23.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.720193/2019-51
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.966 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720193/2019-51

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constatou-se compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF), de R$ 11.924,23, sobre
rendimentos tributáveis recebidos de Zettatecck Instalações Elétricas Ltda., CNPJ
08.398.568/0001-14, e conforme explicitado na descrição dos fatos e enquadramento
legal, o contribuinte, intimado, não apresentou 1) contrato de locação e 2) contrato de
administração, com as formalidades legais, e, nos Bancos de Dados da Receita Federal
do Brasil, inexistem informações a respeito de IRRF incidente dobre os rendimentos de
aluguel recebidos e declarados.
O contribuinte impugna o lançamento (fl. 3) e alega que o valor do IRRF consta no
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora que anexa, assim como os
contratos de administração e de locação, ambos com as formalidades legais.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O contrato de locação comercial (fls. 12/17), com vigência de 15/2/2014 a 14/2/2015,
indica como locador o contribuinte, representado pela Habitacional Administradora de
Bens Ltda, CNPJ 44.699.403/0001-46, e como locatária a Zettatecck Instalações
Elétricas Ltda., CNPJ 08.398.568/0001. O imóvel de propriedade do contribuinte é
localizado na Rua Francisco Luiz Garcia, 172, Distrito Industrial, 13606-052, Araras,
SP. O valor do aluguel é de R$ 6.500,00.
Também apresentado Contrato de Prestação de Serviços para fins de Locação e
Administração de Imóvel (fls. 18/19), de 29/03/2013, cujo contratante é o contribuinte,
e a contratada a Habitacional Administradora de Bens Ltda, CNPJ 44.699.403/0001-46.
Inexiste comprovante de rendimentos, e sim, Extrato para Declaração de Imposto de
Renda Ano Base 2014 (fl. 11), sem assinatura e sem qualquer comprovação de que
tenha sido emitido pela fonte pagadora, Zettatecck Instalações Elétricas Ltda., CNPJ
08.398.568/0001-14. Nele, há indicação de rendimentos no valor total anual, de R$
75.202,20, já descontadas as taxas da administração, assim como retenção de imposto
de renda na fonte (IRRF), de R$ 11.924,23, que isoladamente não permite validar a
retenção pleiteada, porque como esclarecido pela Fiscalização, na Notificação de
Lançamento, não há qualquer registro do IRRF nos Sistemas Informatizados da RFB, e
o contribuinte nada apresentou para comprovar a efetiva retenção do imposto que
pleiteou em sua Declaração de ajuste anual, a exemplo, cópia da Dirf e/ou comprovação
dos recolhimentos aos cofres públicos das retenções de imposto na fonte porventura
realizadas.
Cabe ainda observar que o Extrato emitido pela Habitacional Administradora de Bens
Ltda (fl. 11), indicando os valores mensais dos rendimentos de aluguel e IRRF não é
documento hábil para comprovar a retenção do imposto, nos termos do art. 55 da Lei no
7.450, de 1985, por não ser a fonte pagadora dos rendimentos, nem a responsável pela
retenção e pelo recolhimento do imposto.
Isto posto, voto por julgar a impugnação improcedente e por manter o imposto de renda
suplementar de R$ 11.924,23.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/02/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 01/03/2021, Recurso Voluntário, fls. 64 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que a locatária alterou seu endereço em 13/07/2016 e a partir desta data deixou de ter contato
com a mesma, que cabe a RFB fiscalizar a locatária, que a pessoa jurídica que aluga um imóvel
de uma pessoa física é responsável pelo Imposto retido, a responsabilidade pela DIRF, junta
comprovante de aluguéis no ano base 2014, efetuado através de boleto bancário pela locatária, é
da fonte pagadora e a administradora era intermediaria, bem como responsável pelo recebimento
dos valores da locação e seus descontos e repasse ao recorrente.
É o relatório.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.966 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720193/2019-51

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O presente julgamento é relativo a compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte (R$ 11.924,23).
De início, registro que o recorrente não omitiu os rendimentos recebidos a título
de aluguéis, eis que em sua Declaração de Ajuste Anual – “vide” fl. 29 – consta como recebidos
da Zettatecck Automação Indl. Ltda, o rendimento tributável de R$ 75.202,20 e IRRF 11.924,23,
o mesmo valor indicado como retido no “Extrato para Declaração de Imposto de Renda ano
base-2014” (fls. 11), emitida pela Habitacional Administradora de bens Ltda.
O contrato de locação comercial (fls. 12/17), com vigência de 15/2/2014 a
14/2/2015, indica como locador o contribuinte, representado pela Habitacional Administradora
de Bens Ltda, CNPJ 44.699.403/0001-46, e como locatária a Zettatecck Instalações Elétricas
Ltda., CNPJ 08.398.568/0001. O imóvel de propriedade do contribuinte é localizado na Rua
Francisco Luiz Garcia, 172, Distrito Industrial, 13606-052, Araras, SP. O valor do aluguel é de
R$ 6.500,00.
Também é apresentado Contrato de Prestação de Serviços para fins de Locação e
Administração de Imóvel (fls. 18/19), de 29/03/2013, cujo contratante é o contribuinte, e a
contratada a Habitacional Administradora de Bens Ltda, CNPJ 44.699.403/0001-46.
No recurso voluntário o sujeito passivo apresenta os recibos de pagamento de
aluguel (fls. 80/91) emitidos pela Habitacional Administradora de Bens Ltda, indicando dentre
outras informações, os valores mensais dos rendimentos de aluguel e IRRF.
Em que pese ser o recorrente o locador proprietário do imóvel, certo é que cabia à
Administradora de Imóveis o recebimento do valor pactuado, o que demonstra ser plausível a
inexistência de documentação emitida pela fonte pagadora em favor do recorrente.
O contribuinte não pode ser penalizado pelo fato da empresa locatária não ter
cumprido corretamente com as suas obrigações tributária.
Embora inexista DIRF da fonte pagadora, a comprovação da retenção do imposto
de renda pode ser feita mediante outros meios de prova. Nesse sentido, foi emitida a Súmula
CARF no143, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Dessa forma entendo que deve ser aceito como prova o “Extrato para Declaração
de Imposto de Renda ano base-2014”, devendo ser restabelecido o IRRF no valor de R$
11.924,23 e cancelado o Imposto Suplementar.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.966 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720193/2019-51

Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 99
DF CARF MF
Original